Tribunal: TJMT
Processo: 1015759-33.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015759-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), IGOR JOSE ALVES DA COSTA - CPF: 107.485.971-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO ANDERSON GOMES JUNQUEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão judicial que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A defesa alegou ilicitude da prisão por violação de domicílio e coação policial, requerendo o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se houve ilegalidade na prisão em flagrante decorrente de entrada policial em domicílio sem mandado e sem consentimento; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude do ingresso domiciliar depende de reanálise probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus.

4. A decisão de conversão da prisão em preventiva está fundamentada em elementos concretos: apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (35,57 gramas de cocaína e 97,31 gramas de maconha) e apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão e plástico filme), além dos antecedentes infracionais do paciente que conferem o risco de reiteração delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“
1
. A via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de matéria fática controvertida.
2
. A prisão preventiva pode ser mantida quando amparada em elementos concretos, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, II, 312 e 313; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1021599-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 21 de novembro de 2024, data da publicação: 21 de novembro de 2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor José Alves da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra – MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva à conta do suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei 11. 343/06) (Id. 287052381).

O impetrante sustenta, em síntese, a
ilegalidade da prisão em flagrante
,
por ter ocorrido

dentro da residência do paciente
, sem mandado judicial, sem consentimento e sem fundadas razões. Alega que os policiais ingressaram no imóvel com base exclusiva em denúncia anônima, o que contaminaria a prova obtida por derivação, tornando ilícita a apreensão das drogas.

Argumenta, ainda, que a suposta “confissão” do paciente se deu sob
coação e intimidação dos agentes policiais
,
no contexto de flagrante ilegalidade, em ambiente familiar e vulnerável.

Subsidiariamente, insurge-se contra a
prisão preventiva
,
afirmando que foi decretada com base apenas em atos infracionais praticados na adolescência, sem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou necessidade de segregação cautelar.

Alega que o paciente é primário, possui emprego lícito, residência fixa e é responsável pelo sustento de sua família, composta por três menores de idade, encontrando-se atualmente segregado de forma ilegal, em violação aos seus direitos constitucionais e submetido aos efeitos desproporcionais do encarceramento precoce.

Requer, liminar e definitivamente, o
relaxamento da prisão em flagrante

ou, subsidiariamente, a
revogação

da preventiva
,
com concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer firmado pelo Dr. Alexandre de Mato Guedes
,
opina pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id.297981394):

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA COMPROVADA - A ALEGAÇÃO FICA SUPERADA DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CONVERTE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. 2) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMADA. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, SALIENTANDO QUE O PACIENTE POSSUI FICHA CRIMINAL QUE APONTA ATOS INFRACIONAIS POR TRÁFICO DE DROGAS, IMPONDO-SE, NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.- PERICULUM LIBERTATIS. VERIFICADO. 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2025.154236 (Id. 287052382 – Pág.35) no dia 16 de maio de 2025, a guarnição da Polícia Militar teria sido acionada via telefone 190, em razão de denúncia anônima informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em via pública, sendo repassado o endereço do suposto local dos fatos.

Em atendimento à denúncia, os policiais se deslocaram até o local indicado e, ao chegarem, teriam visualizado o paciente em fundada suspeita, cujas características físicas coincidiriam, em tese, com aquelas repassadas na denúncia.

Ainda conforme o boletim, após a abordagem, o paciente teria indicado, de forma espontânea, um pote plástico nas imediações, no qual foram encontradas 31 porções de substância análoga à cocaína em “pinos”; 13 unidades de substância análoga à maconha; uma balança de precisão e duas unidades de rolos de plástico filme (Termo de Exibição e Apreensão - Id. 287052382 –Pg.23).

Diante da apreensão dos entorpecentes, foi dada voz de prisão em flagrante ao conduzido (Id. 287052382), sendo a ocorrência posteriormente encaminhada à autoridade policial para as providências cabíveis.

Na audiência de custódia,
o ato tido por coator foi proferido oralmente (Id. 287052381), cujos fundamentos podem ser extraídos do relatório de mídias constante ao Id. 194326947, vinculado aos autos da Ação Penal nº 1006208-58.2025.8.11.0055.

Na ocasião, a autoridade apontada como coatora refutou a alegação de nulidade da busca domiciliar e, ao analisar os requisitos da prisão preventiva consignou expressamente que o paciente, recém-egresso da menoridade penal, possui dois registros anteriores por atos infracionais análogos ao crime de roubo, inclusive com cumprimento de medida socioeducativa de internação por seis meses no Centro Socioeducativo de Cáceres.

Com o intuito de melhor elucidar o conteúdo decisório, transcrevo excertos relevantes da decisão proferid
a:

“[...]
Analisando o presente flagrante, é do meu convencimento que devo homologá-lo. A defesa sustenta que teria havido violação de domicílio e, por conseguinte, seria ilegal e ilícita a prisão em flagrante, o que justificaria, segundo o seu convencimento, o relaxamento da mesma. Porém, é do meu convencimento, diante do princípio de presunção de idoneidade e veracidade dos agentes públicos, que neste momento processual, como bem destacado pela Doutora Promotora, diante da ausência de outros elementos de convicção que possam descaracterizar e desacreditar a versão dos policiais, não vejo razão para não atribuir a essas versões um maior valor probatório. Embora estejamos aqui em juízo de cognição sumária, é preciso fazer essa valoração das provas. Neste momento, temos nitidamente uma versão condizente entre o que o conduzido fala e o que os policiais relatam. Isso porque os policiais relatam que receberam uma denúncia de que ali estava funcionando uma boca de fumo, chegaram, inclusive, com as informações da aparência física do conduzido, teriam eles identificado o conduzido como a pessoa que correspondia a essas características e, então, tomaram a decisão de ingressar na casa. Cumpre deixar consignado que, de fato, embora não tivessem mandado para realizar busca e apreensão, o verbo terem depósito, que está contido como um dos lucros do crime de tráfico previsto no art. 33 da lei n. 11.343, caracteriza um crime permanente. E, por ser crime permanente, é preciso reconhecer o estado flagrancial quando a polícia lá identificou uma quantidade considerável de droga, além de apetrecho típico utilizado para a traficância. Embora o custodiado relate que essa balança não era de sua propriedade e que nem mesmo estivesse funcionando, aqui é importante destacar, mais uma vez, que nós estamos em juízo de cognição sumária e o referido equipamento não foi submetido à perícia. (...) Portanto, é do meu convencimento que o auto de prisão em flagrante deve ser homologado, haja vista que temos indícios suficientes de autoria e a vista das provas até então produzidas, ou seja: prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Quanto à necessidade ou não de manutenção da prisão, é verdade que a legislação processual penal estabelece a prisão preventiva como última medida. Daí decorre inclusive o princípio da excepcionalidade da prisão. No caso em questão, nós temos um indivíduo que recentemente completou 18 anos de idade. Pelo que foi relatado pelos documentos pessoais que postam nos autos, em novembro do ano passado, há praticamente seis meses, o conduzido adquiriu a maior idade e com ela a imputabilidade penal. Antes, ele tem duas passagens, quando ainda adolescente era, ambas pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, sendo que chegou a ter medida sócio-educativa de internação decretada e cumprida pelo prazo de seis meses no Centro Sócio-Educativo de Cáceres. Embora seja verdade que, à luz da legislação processual penal, essas infrações ainda na fase da adolescência não configurem reincidência - haja vista que não se trata de sentença penal condenatória contra um transito em julgado -, quando o indivíduo já é imputado, é importante aqui registrar que, eu não estou aqui violando o princípio da presunção de inocência, haja vista que, embora não configurem maus antecedentes -, seguindo a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que maus antecedentes só existiriam quando você tivesse uma sentença penal condenatória contra esse julgado, e já depois do período depurador para fingir reincidência -, não tem como não valorarmos a sua conduta social e a sua personalidade de forma desfavorável. E é nesse ponto específico que quero fundamentar a necessidade de decretação da prisão preventiva, especificamente, com base na garantia da ordem pública. Porque a conduta do conduzido e a sua personalidade se mostram voltadas para a prática criminosa. Ele quando adolescente se envolveu em infrações graves, chegou a ser internado e cumpriu a medida socioeducativa de internação, que é a medida mais extrema. Para se aplicar a medida socioeducativa de internação, o Magistrado precisa justificá-la como, inclusive, a única possível, haja vista que no juízo infracional existem outras medidas socioeducativas que são possíveis de ser aplicadas, e a medida socioeducativa de internação é reservada apenas para aquelas situações de maior gravidade, de efetiva imprescindibilidade. E o conduzido cumpriu a medida socioeducativa de internação e logo depois de ter completado a maioridade, já tem a segunda passagem policial. A primeira, consubstanciada nos Autos n. 1007128-94-2025.8.11.0055, que acabou tendo o reconhecimento que seria um mero porte de droga e foi transformada em TCO e já houve arquivamento. E agora ele é preso em flagrante delito com uma quantidade mais substancial de entorpecente. Se não me engano, são mais de 100g entre o que se tinha de maconha e o que se tinha de cocaína. E, portanto, é do meu convencimento de que não há outra medida para ser aplicada ao mesmo para fazer cessar essa costumeira prática delituosa que não seja a decretação da prisão preventiva. Nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão fará com que ele pare de praticar infrações. Porque vejamos, inclusive, que pelo prazo que ele estava cumprindo as medidas socioeducativas, e aqui é importante eu registrar, como estou no plantão e esses processos estão sob sigilo, muito certamente o adolescente foi progredido para uma medida menos danosa que a medida de internação. Não se trata de ter já sido reconhecida a extinção da medida. Ele provavelmente deve, inclusive, estar descumprindo a eventual condição que foi estabelecida para ele para gozar de uma medida socioeducativa menos severa que a medida de internação que estava cumprindo. E mesmo assim, nesse cenário todo, ele não para de praticar infração criminal. É verdade que a defesa juntou um atestado que demonstra uma possível ocupação lícita pelo mesmo como montador e essa versão que o conduzido apresentou em audiência está corroborada, é uma declaração a próprio punho, e aqui é absolutamente compreensível que a defesa consiga apenas por este meio produzir essa prova, porque estamos no Plantão, me parece que é uma empresa pequena e não vai ter nenhuma declaração em papel timbrado. Veja, eu não estou desconsiderando eventualmente a existência dessa ocupação lícita. É possível, até acho, que, de fato, o conduzido esteja com essa ocupação lícita. Mas lembro, ele muito certamente - é preciso agora, após o plantão examinar com maior cuidado esse ato infracional e esse executivo de medida socioeducativa, porque já deve ter se transformado num processo executivo de medida socioeducativa -, é bem provável que ele tenha inclusive assumido lá a obrigação de demonstrar a ocupação lícita para que pudesse eventualmente ser progredido da medida de internação para uma medida de meio aberto qualquer - e eu não sei dizer neste momento qual foi. E mesmo que não tenha sido estabelecida essa condição, hoje nós sabemos que as pessoas que praticam o tráfico de drogas não são mais aquele estereótipo de simplesmente traficar. Elas criam toda uma aparência de legalidade, uma aparência de ocupação lícita para justamente não chamar a atenção das autoridades. E, eventualmente, quando presas são, terem também esse álibi numa tentativa de absolvição. Portanto, não estou aqui a fundamentar a declaração da prisão preventiva do custodiado em argumentos genéricos. Pelo contrário, é uma situação concreta que me convence da imprescindibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e esta é a decisão que tomo neste momento [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que a tese sustentada na presente impetração — especialmente no que tange à suposta ilicitude do ingresso no domicílio sem mandado judicial —
envolve matéria fática controvertida que demanda ampla instrução probatória e regular contraditório
, o que
a torna absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, instrumento que
não se presta à substituição dos meios ordinários de impugnação previstos na ação penal
.

Apenas por zelo e para afastar eventual alegação de vício flagrante ou constrangimento ilegal cumpre pontuar que, em princípio, as alegações não encontram respaldo inequívoco nos elementos probatórios até aqui documentados, os quais — em sede perfunctória — sugerem um cenário fático que não corrobora a versão ora sustentada na impetração.

Ao que se verifica, tem-se dos informes iniciais contidos nos autos
que os policiais militares, acionados via 190, deslocaram-se até o local indicado em denúncia anônima e, ao chegarem, teriam identificado indivíduo com características coincidentes às narradas, o qual, após abordagem,
teria indicado espontaneamente
o local onde se encontravam os entorpecentes.

Observa-se, ainda, que há indícios de que as substâncias tenham sido localizadas em área externa à residência, o que, ao menos nesta fase inicial, enfraquece a alegação de arbitrariedade e afasta, por ora, a tese de ausência de justa causa para a intervenção policial.

É certo, por outro lado, que os fundamentos e detalhes específicos que orientaram a atuação dos agentes policiais, bem como o conteúdo integral das informações recebidas, poderão — e deverão — ser melhor examinados e explorados pelo impetrante no curso da instrução criminal, que constitui o ambiente processual adequado para a devida apuração desses aspectos.

Registre-se que, ao consultar os autos de origem (Processo n.º 1007742-37.2025.8.11.0055) constatei que a denúncia já foi oferecida em 30 de junho de 2025 (Id. 199221576), de modo que eventuais alegações relacionadas à suposta violação de domicílio deverão ser
apresentadas no momento processual oportuno
,
com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Assim,
incumbe ao impetrante, caso deseje fazer prevalecer sua versão fática, apresentá-la de modo coerente, amparada em elementos probatórios idôneos, no curso da instrução processual
, momento em que será possível, inclusive, a eventual produção de prova testemunhal para elucidar a dinâmica dos fatos.

Dessa forma,
a estreita via do

habeas corpus
,
fundada em cognição sumária, não se revela adequada para o reexame aprofundado da legalidade da diligência policial
, sobretudo diante da ausência de elementos objetivos que infirmem, de plano, a narrativa oficial.

Prosseguindo, quanto aos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, revelam-se adequados, idôneos e compatíveis com os requisitos legais, não se verificando, qualquer ilegalidade manifesta ou vício que justifique a concessão da ordem.

Como se sabe, a prisão preventiva exige a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios razoáveis de autoria, somados a um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não se exige, nesse estágio, certeza, mas sim
um juízo de probabilidade pautado em elementos objetivos
,
que,

em tese
,
indiquem a necessidade da medida como forma de resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

No caso concreto, a decisão constritiva ampara-se em elementos colhidos no contexto de diligência investigativa em curso, direcionada à apuração da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela
quantidade e variedade de drogas apreendidas — 35,57g de cocaína e 97,31g de maconha —
,
associadas à presença de
balança de precisão

e

plástico filme
,
itens usualmente empregados na preparação e fracionamento de entorpecentes. Soma-se a isso a existência de
denúncias anônimas indicando possível tráfico no local
,
circunstâncias que conferem
suporte indiciário à imputação de mercancia
.

Nesse sentido, destaca-se ainda o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Este conjunto de elementos, em tese, sugere um vínculo entre o paciente e o material apreendido, conferindo robustez ao juízo de probabilidade necessário para a decretação da medida cautelar.

Prosseguindo, no que se refere ao risco de reiteração delitiva, observa-se que o paciente possui
registro anterior de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado
,
arquivado em razão da superveniência da maioridade penal (nº 1011501-43.2024.8.11.0055), bem como ocorrência relacionada à
posse de entorpecente (nº 1007128-94.2025.8.11.0002)
.

Tais registros, ainda que não caracterizem reincidência ou maus antecedentes nos termos legais,

podem ser considerados, em conjunto com os elementos concretos do caso, como indicativos de persistência na prática delitiva
.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“Ademais, a segregação visa evitar a reiteração delituosa, pois o paciente está sendo submetido a execução de medida socioeducativa demonstrando, neste momento, que o paciente utiliza a prática criminosa como meio de vida.

(TJMT,
Habeas Corpus
nº 1021599-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 21 de novembro de 2024, data da publicação: 21 de novembro de 2024)

Ademais, ainda que o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, isso não impede a imposição da prisão cautelar, desde que estejam configurados os pressupostos legais que justificam a sua decretação, como ocorre no caso em questão, nos termos do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa forma, não se afigura pertinente, por si só, a circunstância de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita. Nesse sentido:

“
As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal”
.
(TJMT,
Habeas Corpus nº
1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 16 de abril de 2024, data da publicação: 19 de abril de 2024)

Por fim, considerando a gravidade concreta dos fatos, conclui-se que não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, inciso II, do CPP, sendo a segregação imprescindível à proteção da coletividade.

Portanto, a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, não sendo ilegal ou desproporcional, tampouco substituível por cautelares diversas, sendo o caso de manutenção da medida constritiva.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025